Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-60.2023.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000354-60.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDA CAUHY LOPES - CPF: 458.054.826-49 (APELADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000354-60.2023.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Gol
Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Linda Cauhy Lopes

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASSAGEIRA IDOSA – QUEDA DURANTE O EMBARQUE – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL – DANO MORAL - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe as c
ompanhias aéreas a obrigação de conduzir o passageiro incólume até o destino final, afastando a sua responsabilidade apenas pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

In casu, se tratando a apelada de pessoa idosa, deve a cia aérea oferecer tratamento condizente com a sua idade e condição, ficando responsável por fornecer e providenciar o adequado embarque e desembarque
.

Resta configurada a falha
na prestação do serviço oferecido, concernente na falta de assistência devida para o embarque da apelada idosa, que resultou em sua queda e graves ferimentos, restando caracterizado o dever de indenizar da ré, moral e materialmente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000354-60.2023.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Gol
Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Linda Cauhy Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gol Linhas Aéreas S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação indenizatória movida por
Linda Cauhy Lopes, julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$
14.504,46, e ao pagamento de dano moral arbitrado na quantia de R$25.000,00, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença sustentando que a despeito de todo o cuidado para o embarque dos clientes, a escada que estava acoplada na aeronave para subida dos passageiros não pertence a cia aérea, não sendo responsável pelos infortúnios que a apelada suportou. Caso ultrapassado, discorre que a responsabilidade advém da própria apelada, pois ao ser questionada se necessária a ajuda, disse que conseguiria subir as escadas.

Menciona que a apelada em momento algum ficou desamparada, sendo que no momento da queda havia um funcionário da Voepass, sendo inegável que a cia aérea não contribuiu para a queda. Continua acrescentando que não houve a contratação do serviço correto para o acompanhamento de idoso disponível e sim a assistência MAAS que incumbe o passageiro de buscar auxílio junto a um funcionário da cia aérea, o que não o fez.

Pontua que diante das condições de saúde da apelada, cabia à família a contratação de auxílio adequado a ser prestado, inexistindo falha na prestação de serviço a ensejar as condenações impostas. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 199729824).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000354-60.2023.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Apelada:
Linda Cauhy Lopes

VOTO

Cinge-se dos autos que
Linda Cauhy Lopes
moveu ação indenizatória em face da Gol Linhas Aéreas S.A., narrando que possuía passagens aéreas da cia ré, com saída de Brasília em 16.12.22, com destino a Barreiras-BA e que no ato da compra foi informado quanto a necessidade de acompanhamento para embarque e desembarque em função da mobilidade reduzida advinda da idade avançada e problemas nos pés, se locomovendo por meio de cadeiras de rodas e andador.

Acrescenta que foi levada ao aeroporto pelo seu neto, que procurou o guichê para frisar quanto a necessidade de acompanhamento no embarque, sendo informada no ato que a sua cadeira de rodas seria despachada e que outra seria disponibilizada com acompanhante.

Contudo, no ato do embarque, foi disponibilizado escada móvel acoplada para o embarque da autora, que veio a cair, machucando gravemente as pernas e escoriações em suas mãos e punhos.

Continua narrando que após o atendimento médico, o neto e filho da autora, optaram por seguir a viagem via terrestre para que a autora não ficasse à mercê dos serviços prestados pela empresa ré, vindo a chegar no destino 12h depois do horário do voo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$
14.504,46, e ao pagamento de dano moral arbitrado na quantia de R$25.000,00, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 199729819).

Inconformada, a cia aérea recorre sustentando a ausência de responsabilidade pelos infortúnios suportados pela autora, incumbindo à administração do aeroporto, ou, ainda, no argumento que a queda ocorreu por culpa exclusiva da vítima, requerendo a reforma da sentença para afastar os danos material e moral imputado. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Incumbe, ainda, as c
ompanhias aéreas a obrigação de conduzir o passageiro incólume até o destino final, afastando a sua responsabilidade apenas pelo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do parágrafo terceiro e incisos do dispositivo legal supra citado, o que não se verifica pelo conjunto probatório dos autos.

Disto isso, verifico que restou incontroverso os fatos narrados na exordial, até porque reconhecido pela apelante, objetivando nesta via recursal a exclusão de sua responsabilidade.

Conforme se infere dos autos, no dia aprazado para a viagem, além da contratação do serviço de assistência “MAAS” que por si só, revela o serviço defeituoso prestado pela apelante, vê-se que prestar assistência a uma idosa, é questão de humanidade, sendo inadmissível qualquer argumento de culpa exclusiva da vítima.

A apelada, que à época dos fatos contava com 96 anos de idade, veio a sofrer queda durante o momento do embarque, causando-lhe graves ferimentos nas pernas, devido à falta de assistência adequada no ato, incumbindo à apelante garantir a segurança e dignidade da passageira, o que não o fez.

Ora,
as peculiaridades do caso concreto justificam o dever da apelante de oferecer à apelada, tratamento condizente com a sua idade e condição, ficando responsável por fornecer e providenciar o adequado embarque e desembarque.

O d. magistrado sentenciante bem dirimiu a questão:

“
O requerido não faz qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, não anexa qualquer prova. Seus argumentos são apenas no campo especulativo, mas nada de concreto se traz aos autos. A autora, por sua vez, faz prova concreta da assunção da responsabilidade da requerida por se encarregar de embarcar a autora
.

Tais fatores são corroborados pela prova testemunhal, pois o informante
Roberto Cesar Souza Lopes
declarou em juiz que é neto da autora e foi o responsável por levá-la até o aeroporto em Brasília/DF e realizar os trâmites necessários junto ao guichê de embarque da empresa requerida. Informou que aclarou na empresa sobre a debilidade de locomoção da autora. Declarou que prestou todas as informações necessárias para os cuidados com a autora, em razão da sua idade e debilidades. Posteriormente, após deixar a autora aos cuidados da empresa requerida, afirmou que deixou o aeroporto e saiu de Brasília/DF, quando recebeu uma ligação informando que a autora estava no pronto socorro, pois havia ocorrido um acidente. Ao retornar ao locar, afirmou que encontrou a autora já bastante machucada (ensanguentada). Declarou que questionou os representantes da empresa requerida, quais lhe informaram que a autora teve que acessar o avião através de escadas quando ocorreu o incidente.

Evidente, portanto, a conduta da requerida.

O dano também resta configurado. Para a indenização é necessária a comprovação do dano patrimonial ou extrapatrimonial sofrido, pois inexiste responsabilidade sem dano, não se olvidando que o ônus, no caso, é do autor.

O dano sofrido vem corroborada pela lesão sofrida pela autora, atestado em prontuário médico de urgência de ID 112260942, qual atesta que a requerente “
sofreu queimamento nas pernas, ao tentar subir escada do avião
”.

As fotos anexadas (ID 112257380, fl. 08) corrobora a versão atestada em laudo médico.

A autora, portanto, efetivamente sofreu lesão em decorrência da queda ao subir as escadas para embarcar na aeronave.

O terceiro requisito necessário para o ressarcimento material é a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano. Esse elemento é consubstanciado na relação de causa e efeito entre a conduta e o dano.

Há diversas teorias para justificar o nexo de causalidade na teoria da responsabilidade civil, contudo, majoritariamente, a doutrina se inclina para a teoria do dano direto e imediato, extraindo-a do art. 403 do Código Civil, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.

Há comprovação do nexo entre conduta (queda nas escadas) e dano (lesão nas pernas) pela autora.

Os documentos anexados aos autos (fotos e laudo médico), corroborado pela própria declaração da empresa requerida no Boletim de Ocorrência (ID 112260947) nos dão conta do nexo de causalidade entre a conduta e dano ocorrido. A autora possuía debilidade física, sendo responsabilidade do requerido auxiliá-la no embarque. Se houve falha que resultou em lesão, evidente que deve ser responsabilidade pela sua conduta.

Portanto, comprovados os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), sendo necessária responsabilização pelo requerido
”. (id. 199729819)

Ora, como forma de afastar o alegado pela apelada, cabia à apelante a demonstração do cumprimento das medidas de segurança em relação aos equipamentos utilizados na prestação do seu serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, no sentido de afastar os riscos decorrentes da sua própria atividade, a empresa aérea ré, que exerce atividade empresarial, deve estar preparada para oferecer aos seus passageiros um serviço adequado e seguro.

Com efeito, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente na falta de assistência devida para o embarque da apelada, que resultou em sua queda e graves ferimentos, restando caracterizado o dever de indenizar da ré, moral e materialmente.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange ao dano material, sabe-se que
é aquele que atinge o patrimônio da parte, podendo ser mensurado financeiramente e indenizado. E, no caso dos autos,
embora a apelante sustente que não logrou a apelada demonstrar as despesas, não é o que se verifica dos autos, isso porque logrou apresentar os custos com cuidadora durante o período que precisou de assistência, em decorrência do acidente causado pela apelante, além da devolução dos valores das passagens não utilizadas.

Assim, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024